Tribunal: TJMT
Processo: 0006812-50.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006812-50.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIKAMARA DE MORAES (APELADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006812-50.2015.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAIKAMARA DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Reparação por Danos Materiais e Morais
– CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO – QUEIMA DE GELADEIRA POR CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ELETRODOMÉSTICO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA – DANO MORAL INEQUÍVOCO – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora a interrupção/suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de um débito atual, não seja considerada, por si só, um ato ilícito da concessionária de energia, fato é que, conforme mencionado na exordial e ratificado no laudo pericial, a interrupção do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, ocorreu após ter sido efetuada a quitação do débito.

II - Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, tanto o dano na geladeira da autora, ora apelada, quanto sua responsabilidade pelo respectivo prejuízo, restaram comprovados através da conclusão do laudo pericial.

III - No caso, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe, eis que, embora a autora, ora apelada, não tenha comprovado que tenha perdido os medicamentos de que faz uso para o tratamento de sua doença - HIV, fato é que a queima da sua geladeira - utilizada para manter seus medicamentos e alimentos –, por si só, não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano, devendo a autora, ora apelada, ser compensada pelo transtorno sofrido, bem como punir a concessionária ré pela conduta adotada..

IV -
No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006812-50.2015.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAIKAMARA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais de no
6812-50.2015.8.11.0002
, ajuizada por
RAIKAMARA DE MORAES
,

julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial e condenou a ré:

i) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (13.2.2014); e

ii) ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso para o conserto da geladeira (19.5.2014).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ids. 29471996 e 29473486), a ré, ora apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que a interrupção/suspensão do fornecimento da energia na residência da autora, ora apelada, ocorreu diante da sua inadimplência de fatura regular de consumo.

Aduz que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a indenização por danos materiais deve ser afastada, eis que a autora, ora apelada, além de não comprovar qualquer dano nos seus eletrodomésticos, também não comprovou a responsabilidade da concessionária ré acerca dos respectivos prejuízos.

Salienta que a autora, ora apelada, não comprovou qualquer violação da sua honra, nome, imagem, capaz de gerar indenização por danos morais.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 29473490)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006812-50.2015.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao considerar como ato ilícito a conduta praticada pela ré, ora apelante, e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que a interrupção/suspensão do fornecimento da energia na residência da autora, ora apelada, ocorreu diante da sua inadimplência de fatura regular de consumo.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora a interrupção/suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de um débito atual, não seja considerada, por si só, um ato ilícito da concessionária de energia, fato é que, conforme mencionado na exordial e ratificado no laudo pericial (id. 29471985 – pág. 1), a interrupção do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, ocorreu após ter sido efetuada a quitação do débito.

Tanto é assim que, com o comprovante do pagamento em mãos a autora, ora apelada, solicitou à própria equipe da concessionária ré, ora apelante, a qual havia efetuado o corte do fornecimento da energia, que religassem sua energia, o que, de pronto foi atendido.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do laudo pericial de id. 29471985 – pág. 1:

Nesse contexto, o ato ilícito cometido pela ré, ora apelante, reside no fato de ter efetuado o corte no fornecimento da energia na residência da autora, ora apelada, mesmo após ter sido comprovado o pagamento do débito.

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, tanto o dano na geladeira da autora, ora apelada, quanto sua responsabilidade pelo respectivo prejuízo, restaram comprovados através da conclusão do laudo pericial de id. 29471986 – pág. 1.

A propósito, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 29471986 – pág. 1:

“Concluímos que os danos identificados na nota de serviços executados (folha 25), na geladeira, foram causados pelo corte de fornecimento de energia elétrica no dia 13/02/2014.”

Por fim, no caso, a manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe, eis que, embora a autora, ora apelada, não tenha comprovado que tenha perdido os medicamentos de que faz uso para o tratamento de sua doença - HIV, fato é que a queima da sua geladeira - utilizada para manter seus medicamentos e alimentos –, por si só, não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano, devendo a autora, ora apelada, ser compensada pelo transtorno sofrido, bem como punir a concessionária ré pela conduta adotada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Energia elétrica. Interrupção do fornecimento em razão de débitos atuais. Inadmissibilidade, na espécie. Ausência de notificação prévia. Exigência legal. Art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/1995. Circunstância agravada pelo fato de autora morar com sua avó, portadora de diabetes. Necessidade do refrigerador para armazenar insulina. Prevalência dos direitos à vida e à saúde de usuária do serviço em relação ao direito de crédito da concessionária ré. Precedentes. Ré que sabia da condição da avó da autora. Ato ilícito caracterizado. Danos morais inequívocos. Responsabilidade civil da ré configurada. Dever de reparar. Sentença reformada. Fixação do quantum reparatório em R$ 3.000,00, dadas as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1003457-27.2016.8.26.0272; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019)”

Assim, como a autora, ora apelada,
comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito,
competia a ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora apelada, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso e
as condições socioeconômicas das partes
, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juiz sentenciante, a meu ver, não se mostra desproporcional e desarrazoado, devendo ser mantido.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante,
não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da autora, ora apelada, em grau recursal.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020